Tribunal: STF
Processo: RE 338436
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
E M E N T A
Direito adquirido. Gratificação extraordinária.
   Incorporação. Servidora estatutária.
1. Cessada a atividade que
   deu origem à gratificação extraordinária, cessa igualmente a
   gratificação, não havendo falar em direito adquirido, tampouco,
   em princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
2. Recurso
   extraordinário a que se nega provimento.